Tribunal: TJDFT
Processo: 0711043-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711043-03.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ELIANE BARROS RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b”, e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES SUBMETIDOS À JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37. 1. A Lei no 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira a partir de 1o de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI. 2. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis específicas de regência da matéria, razão pela qual a não extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) no prazo definido pela Lei no 5.008/2012 e o pagamento dos proventos da servidora em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo Único da referida Lei constituem omissão ilegal do Distrito Federal e importam em prejuízo financeiro ao servidor público, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário. 3. A pretensão do servidor público para que sua remuneração seja calculada conforme os parâmetros definidos em lei específica que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira a qual pertence não encontra óbice no entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante no 37, porquanto não se trata de aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia. 4. A equiparação salarial entre os vencimentos dos servidores públicos submetidos à jornada de trabalho de 40 horas semanais com aqueles sujeitos à jornada de 20 horas semanais encontra óbice na Súmula Vinculante n. 37 e na Lei no 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo Único da Lei no 5.008/2012. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, e § 1o, ao argumento de que o presente caso não trata apenas de indisponibilidade de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal. Defende que não deve ser concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, estaria ferindo as disposições constitucionais, a competência para editar a mencionada LRF, bem como o pacto federativo. Articula que deve ser declarada a invalidade de Lei Distrital, e que o acórdão hostilizado não teria observado o Tema 864 dos recursos repetitivos do Supremo Tribunal Federal que já decidiu a respeito; e b) artigo 93, inciso X, sustentando que o acórdão recorrido deve ser reformado para que se reconheça a invalidade das Lei Distritais em questão. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163 (ID 29777749). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 93, inciso X, e 165, § 9o, todos da CF. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz desses dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 169, caput, e § 1o, da CF, pois já decidiu o STF que “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (...)”, encontrando o óbice do enunciado 280 do STF (ARE 1310769 Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/5/2021. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1331432 AgR/SP, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/10/2021. Por fim, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “A questão em exame não é idêntica àquela debatida no Recurso Extraordinário n. 905357 ED/RR, pois enquanto o presente recurso trata do direito à incorporação da GATA ao vencimento básico da Autora, para fins de cálculo das demais vantagens salariais, bem como da adequação da sua remuneração à carga horária de 40 horas semanais, o Tema 864, debatido nos autos do Recurso Extraordinário n. 905357 ED/RR, diz respeito à existência, ou não, de direito subjetivo dos servidores públicos à revisão geral da remuneração por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem a correspondente dotação na Lei Orçamentária do respectivo ano” (ID 24918710). Portanto, “incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1319722/PB, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/8/2021). Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. No que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do patrono Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163 (ID 29777749). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027